Tribunal: TJDFT
Processo: 0746504-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0746504-56.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARIA JOSE DA SILVA MELO Agravado(s) MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José da Silva Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 73072908 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual movida em desfavor de conhecimento ajuizada em desfavor de Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, processo n. 0703127-02.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de concessão liminar da tutela de urgência, a fim de ser revista a cláusula 1 do instrumento de contrato de empréstimo de no 11762412, celebrado em março de 2020, para adaptar a taxa de juros à média de mercado de 5,71% ao mês, de forma que seja o contrato estipulado em 14 parcelas de R$ 373,47 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos) cada uma, conforme cálculo demonstrado. Em razões recursais (Id 20758710), a agravante requereu, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse determinado o redimensionamento dos juros pactuados (16,99% a.m e 557,33% a.a) à alíquota correspondente à taxa média de mercado praticada à época da conclusão do negócio jurídico (5,71% a.m. e 16,99% a.a.), perfazendo uma prestação mensal no valor de R$ 400,14 (quatrocentos reais e quatorze centavos). No mérito, requereu o provimento do recurso para confirmação da medida liminar, como também a condenação da agravada no pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 20758709 do processo de referência). Consoante decisão de Id 20968626, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal fora indeferido por decisão unipessoal desta Relatora. O agravado apresentou contraminuta ao recurso (Id 21640716), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0703127-02.2020.8.07.0011) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem, no dia 17/11//2020 (Id 77373479 do processo de referência), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Destaco o dispositivo do aludido provimento judicial, in verbis: (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para REVISAR a cláusula III, alíneas “d” e “e”, do Contrato de Empréstimo – Saque Fácil n. 11762412, determinando que os juros remuneratórios passem a corresponder à taxa média de mercado aplicável à época para a mesma operação financeira, conforme informações do Banco Central do Brasil, a saber, juros de 5,71% ao mês e 94,74% ao ano. Em consequência, determino que a parte requerida realize o recálculo das parcelas do empréstimo, considerando, para tanto, os novos juros remuneratórios e as prestações já pagas pela autora. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca e proporcional, cada parte arcará com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico da demanda (diferença entre o valor total do contrato antes e depois da revisão dos juros remuneratórios), em atenção ao artigo 85, §2o, do CPC. As obrigações decorrentes da sucumbência ficam suspensas em relação à parte autora, na forma do artigo 98, §3o, do CPC. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)